Tribunal: STJ
Processo: 0487854-70.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 48545 - MG (2024/0487854-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
BERNARDO PASTORINI PIRES - MG126602
EMBARGADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel
de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52283846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 690566b8-ae83-4574-8c67-9a6faa63a2bb

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52283846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 690566b8-ae83-4574-8c67-9a6faa63a2bb

EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 48545 - MG (2024/0487854-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
BERNARDO PASTORINI PIRES - MG126602
EMBARGADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO DANIEL DE
OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
não conheceu do agravo interno na reclamação. Eis a ementa do aresto (fl. 139):

Documento eletrônico VDA51579296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 637e7db7-aa22-494b-8c92-fbd47dff7408

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§1o, DO CPC.
APLICADA POR
ART. 1.021,
SÚMULA 182/STJ,
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, entendimento que já estava consolidado desde a edição da Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

Alega o embargante que houve omissão quanto à natureza da decisão proferida pela
Presidência do TRF-6, que, "ao contrário do que parece ter sido compreendido, (...) não deu
cumprimento à determinação contida no RMS no 23.646/DF", mas se limitou a declinar
competência.
Aduz, também, que houve omissão quanto aos fundamentos que demonstram não se
tratar de hipótese de sucedâneo recursal, tendo sido esclarecido que "a reclamação não se dirigia
contra a decisão do TRF-6, mas, ao revés, buscava que esta C. Corte deliberasse sobre qual seria o
Tribunal competente para dar efetivo cumprimento à decisão proferida por este Eg. STJ".
Sustenta que se trata de "hipótese em que a ausência de enfrentamento dos
argumentos devidamente suscitados no agravo interno acaba por legitimar a inércia e a recusa de
competência por parte dos Tribunais de origem, situação que atenta contra a autoridade das
decisões do Eg. STJ e contraria o princípio da segurança jurídica".
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim
de que sejam sanadas as omissões existentes no acórdão.
Intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
Documento eletrônico VDA51579296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 637e7db7-aa22-494b-8c92-fbd47dff7408

dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 141/142):

A decisão ora agravada consignou que a decisão impugnada nestes autos, da
lavra da Presidência do Tribunal Regional Federal da 6a Região, indeferiu o
pedido formulado ao fundamento de que a competência para sua análise seria do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme determinado pelo STJ nos
autos do RMS n. 23.646/DF. Nesse sentido, concluiu pela ausência de usurpação
de competência desta Corte ou de descumprimento de decisão deste Sodalício
pela decisão do TRF da 6a Região.

Confiram-se os fundamentos do decisum (fl. 63):

Estabelece o artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, que
compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e julgar,
originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 187 do Regimento Interno deste
Tribunal que, "para preservar a competência do Tribunal, garantir a
autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em
incidente de assunção de competência, caberá reclamação da parte
interessada ou do Ministério Público desde que, na primeira hipótese, haja
esgotado a instância ordinária".

Na espécie, a presente reclamação volta-se contra decisão da Presidência
do Tribunal Regional Federal da 6a Região que indeferiu os pedidos
formulados pelo reclamante, nos seguintes termos (fl. 63):

(...)

Dessa forma, não há falar, no caso, em usurpação de competência,
tampouco em descumprimento de decisão deste Sodalício pelo Tribunal
Regional Federal da 6a Região. Na verdade, o reclamante maneja a
presente reclamação como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.

Da leitura das razões do agravo interno, contudo, verifica-se que se limitou o
reclamante a abordar questões relativas à ausência de cumprimento da decisão
proferida nos autos do RMS n. 23.646/DF e à necessidade de preservar a
autoridade da decisão proferida por esta Corte, sem infirmar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC, sendo de rigor, na espécie, a aplicação da Súmula 182 do STJ.

Documento eletrônico VDA51579296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 637e7db7-aa22-494b-8c92-fbd47dff7408

Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.338.340/SE,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Documento eletrônico VDA51579296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 637e7db7-aa22-494b-8c92-fbd47dff7408

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de declaração,
versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório,
ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51579296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 637e7db7-aa22-494b-8c92-fbd47dff7408

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na Rcl 48.545 / MG
Número Registro: 2024/0487854-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200401000464104 20040100464104
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
BERNARDO PASTORINI PIRES - MG126602
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
AGENTES POLÍTICOS - MAGISTRATURA - APOSENTADORIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
BERNARDO PASTORINI PIRES - MG126602
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA52267822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:19
Código de Controle do Documento: a177309a-b8fd-4bcd-8264-bf193ec14738

RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
12/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:19
Código de Controle do Documento: a177309a-b8fd-4bcd-8264-bf193ec14738